Tribunal: TJDFT
Processo: 0712039-95.2023.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. JULGAMENTO CONJUNTO DOS PROCESSOS 0712039-95.2023.8.07.0006 E 0711918-67.2023.8.07.0006. PROCESSO CIVIL. RECURSOS DA AUTORA INTEMPESTIVOS. CUMPRIMENTO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO COM CONDENAÇÃO DA CONTRATANTE A PAGAR O REMANESCENTE DOS HONORÁRIOS. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PELA CONTRATANTE PEDINDO A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇAS CONFLITANTES. PREVALÊNCIA DAQUELA TRANSITADA EM JULGADO. NULIDADE PARCIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA PARCIALMENTE DESCONSTITUÍDA.

1. Os recursos interpostos pela autora são intempestivos. O prazo recursal findou em 12/12/2023 e os recursos foram interpostos em 14 e 15/12/2023, respectivamente, sendo, portanto, intempestivos.

2. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual. Apreciação inviabilizada.

3. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.

4. São incompatíveis entre si a sentença, já transitada em julgado, que reconhece o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios e condena a contratante (ora autora) a pagar o remanescente dos honorários e a sentença que condena o contratado (advogado) a restituir à ora autora parte do valor recebido, declara a inexigibilidade das duas parcelas não pagas e o condena a compensar danos morais.

5. Como ensina Lenio Streck “nenhum tribunal tem competência para valorar juridicamente fatos de forma diversa de uma decisão judicial transitada em julgado, seja pela segurança jurídica posta em causa, seja em decorrência da contradição lógica de assumir-se que um fato poderia ser e ao mesmo tempo não ser”1.

6. Diante da incompatibilidade das duas decisões, deve prevalecer aquela que transitou em julgado, fazendo-se necessária a cassação parcial da sentença na parte que tratou do contrato de prestação de serviços advocatícios.

7. Havendo sentença, com trânsito em julgado, reconhecendo a validade e eficácia e o cumprimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, deve ser indeferido o pedido de compensação de danos morais decorrentes supostos contratempos experimentados pela autora no tocante aos serviços prestados. Da mesma forma, fica indeferida a compensação pelos danos morais decorrentes do protesto das parcelas de junho e julho inadimplidas pela autora. Sendo devida a cobrança, não se avista ilicitude apta a configurar os danos morais.

8. Recurso da autora não conhecido. Sentença parcialmente desconstituída. Recurso do réu parcialmente prejudicado. Na parte conhecida, provido. Com relatório e voto.

9. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

_____________

1. https://www.conjur.com.br/2024-abr-26/e-possivel-que-o-mesmo-fato-tenha-respostas-distintas-no-direito/#_ftn2